Tribunal: STF
Processo: Rcl 54258
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Clara Lua Cunha Vargas, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010809-42.2017.5.03.0035.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA DE SERVIÇOS. MODULAÇÃO PELO STF. Ao pronunciar a ampla legitimidade das terceirizações, o próprio STF, na decisão da ADPF 324, impôs limitação aos efeitos do pronunciamento, afastando a aplicação automática do entendimento aos processos já transitados em julgado. Na oportunidade, o Relator esclareceu que a decisão não afetaria automaticamente os processos em relação aos quais tinha havido coisa julgada. Contrario sensu, a ocorrência de trânsito em julgado em data posterior ao pronunciamento de constitucionalidade da terceirização leva à formação de título inexigível. Cada caso concreto deverá ser examinado de acordo com tal modulação”. (eDOC 12)



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao declarar a inexigibilidade do título executivo, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte nos autos da ADPF 324 e no tema 725, face à constituição da coisa julgada na lide trabalhista de origem anteriormente ao julgamento dos referidos paradigmas.



    Narra o reclamante os seguintes fatos:



    “A reclamante ajuizou em 19/05/2017 reclamação trabalhista em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e do BANCO ITAÚ UNIBANCO, na qual requereu o reconhecimento do vínculo de com o 2º réu e condenando das rés no pagamento de todas as verbas devidas aos funcionários do Banco. 



    Referida ação foi julgada procedente em 1ª e 2ª instância, sendo o acórdão favorável à publicado em 16/03/2018, iniciando-se o prazo para eventual recurso em 17/03/2018 e finalizando em 09/04/2018. 



    Deste acórdão, apenas o 2º réu apresentou Recurso de Revista, que NÃO FOI ADMITIDO NA ORIGEM, conforme decisão anexa. Contra essa decisão, foi por ele apresentado Agravo de Instrumento, cujo seguimento TAMBÉM FOI NEGADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 



    Já a 1ª ré não apresentou agravo de instrumento contra a decisão que não conheceu seu recurso de revista. 



    Transitado em julgado o processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito. Em razão da grande diferença, foi determinada a realização de perícia contábil, cuja planilha foi homologada. 



    Após, a 1º ré apresentou seguro garantia e interpôs seus embargos à execução pela, requerendo a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante com base no art. 884, §5º, da CLT, alegando a declaração de inconstitucionalidade da súmula 331, do TST, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que se deu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19. 



    Foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão da recorrida, motivo pelo qual a mesma apresentou seu Agravo de Petição. 



    Todavia, analisando a questão, o Tribunal Regional da 3ª Região julgou procedente o agravo de petição, declarando inexigível o título executivo da recorrente”. (eDOC 1, pp. 1-2)



    Nesses termos, sustenta que “a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que sequer foram conhecidos, como já visto. Não podem, portanto, levantar tal fato em favor próprio, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento pátrio”. (eDOC 1, p. 10)



    Diante disso, assevera que “a coisa julgada na presente ação ocorreu em 10/04/2018, ou seja, ANTES do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, que ocorreu em 30/08/18, sendo publicado o extrato do julgamento em 06/09/2018 e os respectivos acórdãos em 06/09/19 e em 13/09/19”. (eDOC 1, p. 11)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 24-29)



    Citada, a beneficiária Almaviva Participações e Serviços Ltda apresentou contestação, consoante eDOC 32. Por sua vez, o beneficiário Itaú Unibanco S/A deixou de se manifestar, conforme eDOC 35.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF. OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DO CATÁLOGO DE REPERCUSSÃO GERAL). LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. EFEITO MODULATÓRIO DAS DECISÕES PARADIGMAS. PROCEDÊNCIA. (...)”. (eDOC 37) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o Tribunal reclamado reconheceu a inexigibilidade do título executivo, consoante decisão nos seguintes termos: 



    “A agravante pretende ver declarada a inexigibilidade do título executivo judicial emitido em seu desfavor, invocando as decisões com efeito vinculante proferidas pelo STF no RE 958.252 e na ADPF 324. 



    (…)



    É bem verdade que o §12 do art. 525 do CPC permite que se repute inexigível a obrigação reconhecida em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o mesmo ocorrendo com o §5º do art. 884 da CLT. 



    Contudo, o §14 do mesmo artigo 525 do CPC impõe, como requisito para a consideração de tal inexigibilidade, que a decisão da Corte Suprema seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Na hipótese, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958252, ambos com repercussão geral, fixou a seguinte Tese Jurídica: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    Logo, o entendimento jurisprudencial acerca da ilicitude da terceirização sedimentado pela Súmula 331, I, do TST e pela Tese Jurídica Prevalente nº 5 deste Egrégio TRT, que serviram de fundamento para a decisão de mérito proferida nestes autos, foi superado pela Tese Jurídica firmada pelo STF, acima transcrita. 



    É importante ressaltar que na decisão da ADPF 324 foi assegurado o respeito à coisa julgada, tendo constado expressamente que referido decisum ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’, o que vai ao encontro do disposto no §14 do art. 525 supracitado. 



    No caso dos autos, contudo, tem-se que a decisão proferida na fase de conhecimento transitou em julgado em 23/11/2018 (certidão do TST de Id. c1c6c7e). 



    Do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal extrai-se que a ADPF 324 foi julgada em 31/08/2018 e publicada em 06/09/2018, o mesmo ocorrendo com o RE 958252. 



    Vê-se, pois, que trânsito em julgado é posterior à decisão proferida pelo STF, o que acarreta a formação de título inexigível.



     Conclui-se, desse modo, pela inexecução de título judicial considerado incompatível com a ordem constitucional, conforme interpretação do E. STF, nos termos do §5º do art. 884 da CLT e do art. 525, §1º, III e §§12 e 13, do CPC, conforme se vê em seguida: 



    (…)



    Assim, ante a inexigibilidade do título executivo, não há que se falar em prosseguimento da execução, que ora julgo extinta (artigo 924, III, do CPC)”. (eDOC 12 – Grifei)



    No caso, a controvérsia tratada na origem corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    De outra banda, registro que o Plenário desta Corte, ao modular os efeitos da tese fixada no Tema 725 da Repercussão Geral, reconheceu que a decisão paradigma somente pode ser aplicada a processos não transitados em julgado na data de 30.8.2018, conforme decisão assim ementada: 



    “TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE 663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE 855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE 718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018. 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado, na medida em que o enunciado da tese jurídica fixada reflete fielmente a compreensão da corrente majoritária dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal acerca da específica questão constitucional controvertida, no sentido da constitucionalidade da terceirização e da existência de liberdade das empresas na definição de estratégias produtivas à luz dos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (CF, artigos 1º, IV, e 170). 3. Inexistentes, outrossim, omissões na parte subjetiva do julgado embargado, haja vista ser a tese da inconstitucionalidade da terceirização de atividades-fim da empresa ré elemento essencial e estruturador de toda a pretensão articulada na ação civil pública de origem. 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado. (RE 958.252 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2022)



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Pois bem.



    A questão controversa cinge-se quanto ao momento em que transitou em julgado a decisão favorável à reclamante, antes ou depois de 30.8.2018, para se aferir a aplicabilidade da modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento do RE 958.252/MG, sob o regime da repercussão geral.



    Na hipótese, a ora reclamante, Clara Lua Cunha Vargas, ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar da ora beneficiária Almaviva Participações não ter interposto recurso contra o acórdão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte – Banco Itaú - lhe beneficiaria.



    Diante disso, constata-se que, ao contrário do que alegado pela reclamante, o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Desse modo, tendo em vista que o Tribunal de origem certificou o trânsito em julgado do feito na data de 23.11.2018 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, entendo que o acórdão reclamado encontra-se em consonância com o que decidido por esta Corte Suprema. 



    Assim, inadmissível a presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente